Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE DA REMUNERAÇÃO. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução do valor da penhora do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso em exame, a despeito da inviabilidade de constrição para satisfação de crédito não alimentar, o Juízo singular deferiu a penhora dos rendimentos recebidos pela devedora.
3. Assim, afigura-se devido o acolhimento da redução do coeficiente aplicado, com o intuito de não comprometer a subsistência digna da devedora.
4. Recurso conhecido e provido.